Tribunal: TJES
Processo: 5002140-07.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002140-07.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIRLEG ALVES PAIGEL e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5002140-07.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: TELEFONICA BRASIL S.A.; DIRLEG ALVES PAIGEL; PAOLLA DAVID DIAS DA SILVA

RECORRIDOS: TELEFONICA BRASIL S.A.; DIRLEG ALVES PAIGEL; PAOLLA DAVID DIAS DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

I. RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995.

II. FUNDAMENTAÇÃO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita às Recorrentes, na forma do art. 98 e seguintes do CPC, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural, não elidida por prova em contrário nestes autos.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória na qual as autoras, mãe (titular) e filha (usuária), alegam a suspensão indevida da linha telefônica móvel e cobranças de valores desconhecidos, gerando transtornos significativos, especialmente porque a segunda autora encontrava-se em viagem durante o bloqueio.

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito de R$ 70,96; b) condenar a ré a pagar R$ 4.000,00 de danos morais à segunda autora (Paolla); c) restabelecer o serviço. O pedido de dano moral em relação à primeira autora (Dirleg) foi julgado improcedente.

As autoras recorrem pugnando pela majoração dos danos morais para a segunda recorrente e a condenação da ré em danos morais em favor da primeira recorrente.

1. Da responsabilidade civil e da falha na prestação do serviço

A relação é de consumo e a responsabilidade da fornecedora é objetiva (art. 14 do CDC). A falha na prestação do serviço restou incontroversa e reconhecida na sentença, consubstanciada na cobrança de débito inexistente e na suspensão indevida da linha.

2. Dos Danos Morais em relação à recorrente DIRLEG ALVES PAIGEL (Titular)

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, entendo que a sentença merece reforma neste ponto.

A recorrente Dirleg figura como titular do contrato e é pessoa idosa, gozando de proteção especial do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), caracterizando-se como consumidora hipervulnerável.

Embora não fosse a usuária direta da linha no momento do bloqueio, foi a ela, na qualidade de titular financeira, que a recorrida imputou cobrança indevida (débito de R$ 70,96 declarado inexistente), fato que motivou o bloqueio. A imposição de débito inexistente a consumidor idoso, somada à necessidade de buscar a via administrativa e judicial para ver reconhecido seu direito e restabelecer a comunicação de sua família (Teoria do Desvio Produtivo), ultrapassa o mero dissabor.

A angústia de ter o nome atrelado a uma pendência financeira indevida e a aflição de ver a linha de sua dependente bloqueada indevidamente durante uma viagem configuram violação à paz de espírito e à dignidade da consumidora idosa.

Assim, fixo a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

3. Do
Quantum
Indenizatório em relação à recorrente PAOLLA DAVID DIAS DA SILVA

No que tange à segunda recorrente, usuária da linha que ficou incomunicável durante viagem, entendo que o valor fixado na origem (R$ 4.000,00) mostra-se adequado e em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de suspensão indevida de telefonia.

Não se vislumbra, no caso concreto, excepcionalidade que justifique a majoração do valor, sob pena de enriquecimento sem causa, mantendo-se a sentença neste ponto.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a r. sentença, a fim de:

a) CONDENAR a recorrida TELEFONICA BRASIL S.A. a pagar à recorrente DIRLEG ALVES PAIGEL a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual).

Mantenho a sentença inalterada nos seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)